Tribunal: TJDFT
Processo: 0767349-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CONSONANTE COM AS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra a mulher, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sobretudo quando narra de forma coerente e coesa a dinâmica dos fatos e sua versão está aliada a outros elementos de convicção.
2. A demonstração da materialidade e da autoria delitivas pelo conjunto probatório que instrui o feito enseja a manutenção da sentença condenatória.
3. Constatado o dolo na conduta do agente, não prevalece pedido subsidiário para desclassificar o crime para sua forma culposa.
4. Recurso desprovido.